Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701845-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMAR JANKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elmar Janke contra decisão do proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 220063100 do processo de referência) que, nos autos da liquidação por arbitramento movida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0749358-78.2024.8.07.0001, declinou a competência para a comarca de Buritis/MG, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva, decorrente da condenação havia no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. A parte foi intimada a esclarecer a distribuição da demanda nesta circunscrição, tendo em vista que a instituição financeira requerida possui agências bens estruturadas em todas as unidades da federação, o que permitiria o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, ou no foro em que emitida a Cédula de Crédito Rural. Manifestação da parte no ID 219433384, defendendo a competência do foro de Brasília. É o breve relato. D E C I D O. Busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). No caso, consubstancia a parte autora a pretensão com base na Cédula Rural de no 87/00282-5 (ID 217265310), cuja contratação se deu na cidade de Buritis - MG. Nesse cenário, ao disciplinar sobre o foro competente, tem-se como previsão no Código de Processo Civil, a indicação do foro do local onde se acha a agência ou sucursal – que é regra especial em relação ao foro estabelecido pela sede (art. 53, III, “a”, do CPC) –, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, “b”, do CPC), “in verbis”: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Como se vê, inobstante a parte requerida ostentar sede nesta Capital Federal, a ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. A corroborar com o entendimento, cite-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de São Raimundo das Mangabeiras/MA e o negócio jurídico foi realizado em Balsas/MA. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680361, 07421830720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento nesta circunscrição de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S/A destinadas ao cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país, revela a escolha aleatória e injustificada do foro. 2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC). 3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito. 4. Lado outro, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1682260, 07379246620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora/agravante ajuizou ação de procedimento de produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S.A com a finalidade de instruir futuro pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53, III, "a" do CPC dispõe que "é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica". Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, "tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 5. O Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680450, 07028830420238070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1674967, 07380822420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1678041, 07341511320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681795, 07426741420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, cuidando-se de obrigação contratual, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas. Não olvido do entendimento jurisprudencial, cristalizada na Súmula 33 do STJ, que dita: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Contudo, há de se observar temperamento em sua aplicação, sobretudo nos casos em que não se observa os critérios legais que firmam a competência. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio de suas Câmaras Cíveis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA/CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Acórdão 1423581, 07049073920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Tendo a ré sede em região administrativa abarcada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, sem constar foro de eleição, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária do Guará, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio da ré, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1300051, 07401138520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, elucidares as advertências e ponderações lançadas pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no sentido de que Este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é um foro especial para julgar causas nas quais o Banco do Brasil seja parte, onerando-se, sobremaneira, esta Corte de Justiça, tampouco se pode conceber a escolha do foro, afastando-se os Juízes locais, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Nessa linha, pede-se vênia para transcrição de trecho do voto de Sua Excelência, condutor do Acórdão de no 1392445 (07213682320218070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022), “in verbis”: “20. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 21. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 22. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 23. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 24. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 25. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 26. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 27. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o ‘Selo Diamante’ outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 28. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 29. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a ‘sede’ como critério de competência”. Acrescente-se recente Nota Técnica elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF (Link) envolvendo a temática, que corrobora o entendimento supra, com percuciente análise do impacto do excesso de judicialização na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Distrital, pontuando o grau de excelência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que a interpretação isolada e de livre escolha do foro pelo autor acarretará um excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura para tanto. Arremata que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, ‘a’ do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea ‘b’”. Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Buritis - MG. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. I. - (grifos no original) Na origem, o autor opôs embargos de declaração (Id 220483500 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 221301725 do processo de referência. Em razões recursais (Id 68015670), o agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega não ter havido escolha aleatória de foro. Argumenta prever o artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil que, sendo o réu pessoa jurídica, o foro competente para o ajuizamento da demanda é o do lugar em que está situada a sua sede, no caso do Banco do Brasil, em Brasília/DF. Informa se tratar a demanda de origem de liquidação de sentença coletiva proferida na “Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400”, atualmente em trâmite na 3a Vara Federal do Distrito Federal, o que, ao seu ver, também justificaria o ajuizamento do feito nesta capital. Destaca o teor da disposição da Súmula n. 23 deste e. Tribunal de Justiça, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, de maneira que, no seu entender, não há que se falar em incompetência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer a Agravante que seja recebido o presente recurso, conforme art. 1.019 do CPC, bem como a atribuição de efeito suspensivo para que os autos sejam mantidos na JUSTIÇA COMUM de Brasília - DF, até julgamento do mérito deste agravo; no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de reconhecer a competência deste Juízo (Justiça Comum de Brasília - DF) para o julgamento da lide em face do BANCO DO BRASIL. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante tão somente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 68015671), sem apresentar quaisquer documentos que comprovem aludida hipossuficiência, tendo, ademais, contratado advogado particular (Id 217265305 do processo de referência), sem notícia de que a atuação do patrono seja pro bono. De fato, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora